Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-60.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026423-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0001-31 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.263.562/0003-46 (AGRAVADO), DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CPF: 034.540.763-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS -
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO -
RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– BENS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o
artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005 “
Tratando-se de credor titular
da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

O Juízo da recuperação judicial é o competente para reconhecer a essencialidade dos bens de capital para a atividade da recuperanda, nos termos do art. 6º, § 7-A, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. Ainda se tratando de
contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, o Magistrado reconheceu a essencialidade dos bens que integram a recuperação judicial e deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem, o que justifica
, em atenção aos princípios da preservação da empresa e da função social do contrato, a manutenção da decisão de indeferimento da reintegração de posse de bens móveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026423-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PRO CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: RODOLIPE LOGÍSTICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRO CAMPO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de rescisão contratual, de indeferimento do pedido de liminar de reintegração de posse.

A agravante alega que provou e requereu que: i) Vendeu à agravada por meio de contrato com cláusula de reserva de domínio 01 (uma) Plataforma de Milho, modelo 1450, com 15 Linhas e Espaçamento de 45 cm, ano 2007, número de série: 0400478 marca GTS, usado, equipamento este adquirido ao valor de R$ 170.000,00, do qual a agravada pagou apenas 8,82%; ii) Vendeu à agravada por meio de contrato com cláusula de reserva de domínio 01 (um) Pulverizador Autopropelido, modelo Imperador 2650, com 30 metros de barra, desligamento de seção, equipado com GPS e piloto automático, ano 2014, número de série 71003/14, marca Stara, usado, equipamento adquirido ao valor de R$ 662.866,67 e que a agravada pagou apenas 45,84% do débito.

Aduz que
o próprio Juízo
a quo
não nega o inadimplemento do débito, tal qual descrito na exordial; indica fato novo após a propositura da exordial, consistente na manifestação da agravada em Id. 168685282 após citada para contestação se habilitou nos autos e não contestou, cingindo-se a pedir a suspensão de atos de constrição e a impossibilidade de retomada de bens durante o período de
stay period
.

Argumenta que
há nos autos a confissão de que o débito objeto da ação originária é extraconcursal e que os bens não são essenciais, de modo que está evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na necessidade de ter que protestar os débitos e, enfim, ajuizar a ação por ter a agravada pago apenas 8,82% de um contrato e 45,84% do outro contrato, permitindo que a agravada continue com os bens e utilize-os, desgaste-os e exponha-os a riscos de perdas, sem qualquer esboço de querer pagar, apesar de constituída em mora.

Requereu fosse concedido efeito ativo ao presente recurso, de forma a se conferir tutela de urgência recursal para que os bens objetos dos contratos firmados entre a requerida/agravada e a requerente/agravante sejam restituídos até decisão final. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

A agravada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante ajuizou a ação de rescisão contratual na qual sustenta que em 23.10.2022 celebrou o Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio com a agravada e que a máquina agrícola Plataforma de Milho, modelo 1450, com 15 Linhas e Espaçamento de 45cm, ano 2007, série nº 0400478, marca GTS, usada, foi objeto da negociação, bem como que a compra e venda do equipamento, totalizou R$ 170.000,00 e ficou acordado o pagamento do preço em (6) seis parcelas e somente 01 (uma) foi adimplida.

Em relação ao outro contrato celebrado com a agravada em 15.10.2022, teve por objeto (1) um Pulverizador Autopropelido, modelo Imperador 2650, com 30 metros de barra, desligamento de seção, equipado com GPS e piloto automático, ano 2014, série nº71003/14, marca Stara, usado, adquirido por R$ 662.866,67 e previa que o pagamento em 08 (oito) parcelas e somente as 05 (cinco) primeiras parcelas adimplidas.

O MM. Juiz indeferiu a tutela provisória de urgência e fundamentou:

“
Forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória, esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

(...)

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, em ação de rescisão de contrato de compra e venda entendo ser incabível o deferimento de liminar pretendida, ainda que reste caracterizado o inadimplemento do contrato, estando esta condicionado à decretação judicial da rescisão contratual, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido liminar no atual cenário processual.”

A agravada peticionou na origem e pugna pela sua i) habilitação nos autos, ii) a
suspensão e/ou extinção dos autos, uma vez que o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido e o presente crédito se submete à recuperação judicial, na forma do art. 52, III, da Lei n.º 11.101/2005, iii)

vedação de adoção de medidas constritivas em face do patrimônio da Recuperanda, diante da impossibilidade de retomada dos bens de capital essencial durante o prazo de suspensão das ações e das execuções, iv) remessa dos autos ao juízo competente da 14ª Vara Cível de São Luís/MA e v) condenação da autora em honorários sucumbenciais e despesas processuais.

O Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA em 18.05.2023, nos Autos 0829291-53.2023.8.10.0001, nos termos do artigo 52 da Lei n.º 11.101/2005, deferiu o processamento da Recuperação Judicial da empresa Rodolipe Logística Ltda. e determinou, dentre outras providências:
“(...) nos termos do art. 52, III, da Lei n.º 11.101/2005, a suspensão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 do mesmo diploma legal.”

E, na data de 24.05.2023, após a manifestação do Administrador Judicial, deferiu o pedido autoral para reconhecer a essencialidade dos bens listados ao Id 92894356 e determinar, com fundamento nos artigos 6º, §7º- A e 49, §3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, a suspensão dos atos de constrição sobre os referidos bens, não se permitindo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, a venda ou a retirada destes bens do estabelecimento da devedora, nos termos da alínea “C” da decisão liminar (ID 92368948).

É certo que os contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio não se sujeitão aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º, Lei 11.101/05). Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito julgada procedente. Compra e venda com cláusula de reserva de domínio. Não sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 3º, Lei 11.101/05. Pretensão de sobrestamento do feito, em razão da existência de rescisão de contrato de compra e venda em trâmite entre as partes. Inadmissibilidade. Julgamento da ação de rescisão contratual que em nada repercute na natureza extraconcursal do crédito titularizado pela agravada, logo, nada há que justifique a sua manutenção no quadro geral de credores. Agravo desprovido”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21053535820248260000 Batatais, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/09/2024).

Todavia, no caso dos autos, a agravada em 13.05.2024 requereu no Juízo que tramita a recuperação judicial a prorrogação do período de blindagem. Ademais, o Juízo Recuperacional deferiu o reconhecimento de essencialidade dos bens que integram a recuperação judicial:

Ante o exposto, considerando a manifestação do Administrador Judicial nomeada (ID 92903409) e diante do que mais nos autos constam, defiro o pedido autoral para reconhecer a essencialidade dos bens listados ao ID 92894356 e determinar, com fundamento nos artigos 6º, §7º- A e 49, §3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, a suspensão dos atos de constrição sobre os referidos bens, não se permitindo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, a venda ou a retirada destes bens do estabelecimento da devedora, nos termos da alínea “C” da decisão liminar (ID 92368948)
.”

Aliado a isso, em 25.09.2024 o Juízo da recuperação judicial deferiu o período de prorrogação do
stay period
ou período de blindagem até a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial.

Com efeito, diante do cenário mencionado acima, as medidas expropriatórias, mesmo relacionadas a crédito extraconcursal, ficam suspensas até escoar o
stay period
e diante ausência de evidências de de
sgaste e exposição a riscos de perdas dos bens,
pertinente a manutenção da decisão agravada.

Cito precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Crédito que não se submete ao stay period. Aplicação do Enunciado III do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do artigo 6º da Lei 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda
que os bens a serem executados sejam essenciais à atividade empresarial". Aplicação da exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Agravo provido para determinar o regular prosseguimento do feito de origem, mantendo-se a ordem de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21890585120248260000 Itararé, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 20/08/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024).

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS APREENDIDOS. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível da Comarca de Frutal, que, nos autos de ação de busca e apreensão, revogou a liminar concedida e determinou a devolução dos bens apreendidos, sob pena de multa diária, em virtude de decisão proferida no processo de recuperação judicial do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de revogação da liminar de busca e apreensão deve ser mantida em razão da essencialidade dos bens apreendidos à atividade do devedor em recuperação judicial; (ii) determinar se a decisão do juízo da recuperação judicial deve prevalecer sobre a liminar concedida em favor do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para avaliar a essencialidade dos bens de capital para a atividade da empresa em recuperação judicial é do juízo da recuperação, conforme disposto no art. 6º, § 7-A, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. O juízo da recuperação judicial declarou provisoriamente a essencialidade dos bens apreendidos, que são fundamentais para a continuidade da atividade agropecuária do devedor, o que justifica a devolução dos bens ao grupo recuperando durante o período de suspensão (stay period). A jurisprudência do STJ firma entendimento no sentido de que a alienação fiduciária não impede a suspensão de atos expropriatórios, quando os bens forem considerados essenciais à atividade da recuperanda. A decisão do juízo da recuperação judicial está em conformidade com os princípios da preservação da empresa e da função social do contrato, que visam a viabilizar o soerguimento da empresa devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O juízo da recuperação judicial é competente para avaliar a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente e pode determinar a suspensão de atos expropriatórios sobre esses bens, quando considerados essenciais à continuidade da atividade empresarial da recuperanda
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23601705120248130000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/10/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024